Tribunal: TJES
Processo: 5000323-24.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-24.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER PINTOR DOS SANTOS

APELADO: LEOMAR CARDOSO FERNANDES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000323-24.2020.8.08.0032

APTE
:
WAGNER PINTOR DOS SANTOS

APDO
:

LEOMAR CARDOSO FERNANDES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS AUTORIZADORES DE CONCESSÃO DA BENESSE.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
9º, 10 e §2º
DO ARTIGO
99
DO
CPC. AUSÊNCIA.
CONFRONTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COM O DIREITO MATERIAL DA LIDE. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
gratuidade da justiça é
um
direito fundamental, previsto no artigo 5º, LXXIV
da Constituição da República
,
e pode ser deferida mediante a
mera alegação de hipossuficiência
do peticionante. Contudo, por ser um
benefício custeado pela sociedade, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

2. Apenas quando houver dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos para fruição do beneplácito da gratuidade da justiça, é que deverá o julgador proceder com a dinâmica do art.99, §2º, do Código de Processo Civil.
Precedente STJ.

3.
Além da confrontação dos documentos apresentados pelo peticionante, em se tratando de pedido de gratuidade da justiça, considera-se também
a natureza do direito material objeto da
lide, como modo de se aferir a alegada situação econômica do peticionante.

Precedente STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Recolhimento dos preparos (apelo e agravo interno).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento

ao
agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000323-24.2020.8.08.0032

APTE
:
WAGNER PINTOR DOS SANTOS

APDO
:

LEOMAR CARDOSO FERNANDES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de agravo interno, para
que seja
m
submetida
s
ao Colegiado
as razões do recorrente, diante da conclusão quanto ao
indeferi
mento
d
e concessão d
a gratuidade da justiça, requerida no apelo interposto por Wagner Pinto dos Santos.

De forma mais detalhada, o
apelo
foi

interposto sem o devido recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão de gratuidade da justiça, o que refletiu no
exame
do
pedido como requisito de admissibilidade recursal.

Da decisão combatida, a seguinte conclusão: [...]
Dessarte, nos termos do art. 99, § 7º, do NCPC,
INDEFIRO
o pedido e, tendo em vista que nada ainda foi pago,
determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso.
Após, recolhido o preparo ou certificado o decurso do prazo para seu recolhimento, tornem os autos conclusos para o prosseguimento do julgamento do arrazoado.

[...]

Segue o agravante aduzindo, id.6553829, que houve violação aos artigos 9º, 10 e ao §2º do artigo 99 do CPC,
eis que não fora intimado para juntar aos autos demonstrativos de que é economicamente hipossuficiente.

Afirmou, ainda, que arca com duas pensões alimentícias, despesas escolares, farmacêuticas e de plano de saúde, contas de água, energia, internet
e
supermercado, a revelar "ausência de luxo" em suas despesas, requerendo, com isso, seja revista a decisão que lhe indeferiu a benesse
pleiteada
. Juntou ainda documentação adicional.

Muito bem.

Consigne-se, de partida, quanto à alegação de ausência de intimação do recorrente para apresentasse documentos comprobatórios sobre sua hipossuficiência econômica, a refletir na violação aos artigos 9º, 10 e ao §2º do artigo 99 do CPC, que o STJ possui o seguinte entendimento: [...] 1. "
A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz,
apenas
diante da
dúvida
ou da
insuficiência dos elementos apresentados
pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça
" (REsp 2.001.930/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023).

Diante disso, na decisão ora combatida
,
houve destaque para o fato de que o
recorrente, ao
pleite
ar

pel
a concessão da
gratuidade da justiça,
juntou
aos autos documentos que entende
u
como suficientes
e indicativos d
a situação
econômica
alegada
.

Com efeito,
trouxe
aos autos
extratos bancários de conta-corrente, conta poupança,
comprovante de situação
de declaração do imposto de renda e declaração de hipossuficiência,
contudo, quanto a
o documento relativo
à declaração de
imposto de renda,
trata-se tão
somente
de
demonstrativo da situação das declarações IRPF 2021
,
do qual se depreende apenas
: [...]
Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
[...], acessada em
30/05/2022.

O teor da declaração,
como visto,
não demonstra a ausência de bens e ativos de sua propriedade, tampouco, de outra vista,
de
que
seja
isento
da
apresentação
de seus dados financeiros ao fisco. A declaração de imposto de renda ou de isenção como contribuinte, traz elementos significativos quanto à
renda percebida pelo declarante
. Do contrário, o apresentado não contém o teor que indicaria sua situação econômica.

Outrossim, não
cuidou o agravante, ainda, em demonstrar suas
despesa
s
mensa
is ou
em trazer
indicativos do comprometimento de seu
orçamento, o que era de rigor
ao se declarar hipossuficiente
.

Verificou-se também, pelos
dois
extratos bancários
apresentados
, o registro de
pequenos valores em depósito,
o que não se coaduna sequer ao percebimento de alguma renda
ou ao
pagamento de despesas naquele período, as quais
alega possuir
, eis que
os valores creditados
apontam saldo
s
no valor de
três reais e noventa e oito centavos
,
em maio de 2022 em uma conta-corrente e, na outra, em dezembro de 2021,
o
crédito no valor de
duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos
.

A
o interpor o presente agravo interno, acostou adicionalmente notas fiscais de padaria, supermercado e drogaria, que não se mostram hábeis a comprovar
de forma efetiva
a sua im
possibilidade em arcar com as despesas processuais.

Seguindo, apresenta contas de água, luz, internet e comprovantes de depósito, correspondentes ao pagamento da
s
obrigaç
ões
alimentícia
s
, estes últimos nos valores de setecentos reais e trezentos e noventa reais.

Ora, mais uma vez, os documentos apresentados não convergem com a alegação de hipossuficiência, na medida em que
não houve demonstração de que não possua
ativos
de sua propriedade.

Inclusive, os extratos bancários apresentados sequer trazem indício de movimentação, mínima, diga-se, em correspondência ao adimplemento dos débitos que são de sua responsabilidade, conforme alega
.

V
ê-se ainda, que apesar de ter mencionado que é tratorista e que o valor médio da faixa de renda a ser considerada para aferição da hipossuficiência do peticionante da gratuidade da justiça é do montante de R$1.999,18 (mil novecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos),
pelo Conselho Superior da Defensoria Pública da União, e de R$2.335,78 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos) pela Justiça do Trabalho,
não há modo de vislumbrar que sua renda tenha consonância à
s
referência
s
utilizada
s para pleitear a benesse.

Acrescento ainda, sob outro prisma, o objeto dos autos revela que a situação em discussão, qual seja, pedido de busca e apreensão de um trator por inadimplemento do pagamento das parcelas referentes ao negócio entabulado, não está dentre aqueles rotineiramente vivenciados por pessoas de baixa renda.

O bem objeto da pactuação possui valor indicado em R$ 67.000.00 (
sessenta e sete mil reais)
, o que infirma sua alegação
e sugere, inclusive, a ocultação de sua real situação financeira e econômica.

Desse modo,
considera-se, conforme destacado na conclusão de julgamento realizado sob relatoria da Ministra Nancy Andrigi,
embora o tema e a conclusão sejam díspares aos daqui examinados, no precedente ora mencionado houve afirmação quanto a ser [...]
igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça

[...]
1
.

Desse modo, considerado, além das particularidades já destacadas,
os documentos apresentados,
os meandros da lide e o pedido formulado, que tem como matéria de fundo o (in) adimplemento da venda de um bem de propriedade do recorrente, no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), afasto as razões do recorrente, mantendo o indeferimento da benesse pleiteada.

Dessarte,
deve o recorrente agora efetuar o pagamento do preparo referente ao apelo, bem como ao do presente agravo interno, caso esta Colenda Câmara assim conclua, por consonância e acolhimento aos fundamentos expostos
neste Voto de relatoria
.

D
ISPOSITIVO

Conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão que indeferiu ao apelante a concessão de gratuidade da justiça.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
(REsp n. 2.057.894/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)